Tribunal: TJMT
Processo: 1017429-51.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017429-51.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A I DOS SANTOS DIAS - CNPJ: 15.168.377/0001-21 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ANA IZAURA DOS SANTOS DIAS - CPF: 993.218.071-87 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA –
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita,
se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1017429-51.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: A I DOS SANTOS DIAS, ANA IZAURA DOS SANTOS DIAS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Proc. referência
: Ação de Embargos à Execução n. 1017429-51.2023.8.11.0041 - 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

Agravo Interno
interposto por A I dos Santos Dias e por Ana Izaura dos Santos Dias, de

decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária no recurso de Apelação interposto pelos ora agravantes em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., ora agravado.

As agravantes sustentam que para a concessão do benefício da gratuidade da justiça é prescindível a comprovação liminar da hipossuficiência jurídica do requerente, porquanto basta a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família.

Alegam que fora juntado comprovante de isenção de imposto de renda, que corrobora a assertiva de ser economicamente hipossuficiente.

Aduzem que não houve intimação pelo Juízo de origem para comprovar a hipossuficiência financeira, o que viola o princípio da ampla defesa e de acesso à jurisdição e tornam nulos os atos processuais.

Assim, requerem o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e deferida a gratuidade da justiça.

A contraminuta foi apresentada no Id. 191070190.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reformar a decisão impugnada, para que seja deferida às agravantes a gratuidade da justiça.

A decisão ora agravada registrou que
a lei não exige que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não ao que se diz necessitado.

Dessa forma,

o benefício deve ser concedido com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, que dispõe inclusive que a hipossuficiência deve ser comprovada.

A inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas comprovadamente desprovidas de condição financeira, cuja situação de vulnerabilidade constitui óbice ao direito previsto na Constituição Federal.

No caso, a
decisão aqui impugnada registrou que o
s documentos colacionados não corroboram a alegada hipossuficiência das Agravantes.

Ressaltou que por se tratar de pessoa jurídica, necessária se faz a prova da declarada hipossuficiência, porquanto não milita a seu favor a presunção de miserabilidade como ocorre no caso da pessoa física, porquanto, é exigida a comprovação da condição de hipossuficiente, a qual não se presume.

Ressaltou ainda que o entendimento do STJ é no sentido de que a mera declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado.

Cumpre registrar ainda que as alegações foram objetos do Recurso de Apelação, e neste recurso,
não trazem qualquer outro documento ou fundamento novo que possa corroborar a alegada
hipossuficiência financeira. Não há mais falar em oportunizar a juntada de documentos.

Realça-se, as Agravantes não trouxeram argumentos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, porquanto se impõe a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento que objetiva a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente
.” (N.U 1022982-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

Nessa linha, como registrado no
decisum
agravado, não há no feito elementos outros que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça.

Frisa-se, em que pese a documentação colacionada, não há elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca.

Dessa forma, como já consignado na decisão aqui agravada, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita não há de ser deferido.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo Interno
e mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023